Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO DE BENS. ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência consistente no bloqueio de ativos financeiros da ré, no valor de R$1.960.714,04 (um milhão novecentos e sessenta mil setecentos e quatorze reais e quatro centavos), para assegurar futura reparação por danos materiais.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência consistente no bloqueio de ativos financeiros da ré, no valor de R$1.960.714,04 (um milhão novecentos e sessenta mil setecentos e quatorze reais e quatro centavos), ou no arresto de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o entendimento consolidado do c. STJ, o bloqueio de valores no Sisbajud tem natureza acautelatória e sua efetivação em momento anterior à citação depende do preenchimento dos requisitos legais, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O arresto de bens previsto no art. 301 do CPC, pretendido subsidiariamente pelo agravante, também tem natureza cautelar e depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 para sua excepcional concessão antes da citação.
6. O autor pretende a condenação da ré ao pagamento de reparação por dano material. Não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento, antes da citação da ré e sem a devida instrução probatória, a dimensão dos danos alegados, o nexo causal e a responsabilidade da ré pelos fatos narrados.
7. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este também não restou demonstrado. A mera alegação de receio de inadimplemento é genérica e desacompanhada de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou de esvaziamento patrimonial a justificar o excepcional bloqueio de patrimônio antes da citação.
8. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.